Tribunal: STF
Processo: Rcl 51152
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.420/SP: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Antônio Carlos Belato Câmara, em 16.12.2021, contra a seguinte decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1000923-49.2020.8.26.0053, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420:



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO PROCEDIMENTO COMUM REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA REAJUSTE DE PROVENTOS COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA 5% - INADMISSIBILIDADE. 1. Os artigos 12 e 13 da Lei nº 10.393/70 não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, cujo art. 7º, IV, vedou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. A Lei nº 14.016/2010, que extinguiu a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, alterou os artigos 12 e 13 da Lei nº 10.393/70, passando os benefícios da Carteira a serem reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE, calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a este período. Matéria que não foi objeto de discussão pelo STF no julgamento da ADI nº 4420-SP.2. O art. 45 da Lei nº 10.393/70 foi alterado pela Lei nº 14.016/2010, passando a contribuição previdenciária a ser devida à razão de 11% do valor do benefício. Precedentes do Tribunal. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido” (fl. 3, doc. 1).



    2. Contra essa decisão ajuíza a presente reclamação, na qual alega que “se aposentou sob a vigência da Lei paulista 10.393/70. Esta previa a forma de reajustes e detinha uma tabela remuneratória anexa contendo os valores dos proventos de aposentadoria e pensão. Com a edição da Lei 14.016/10, foi alterada a maneira de atualização dos benefícios e a tabela de remuneração, dentre outras modificações” (fl. 4, doc. 1).



    Salienta que “a ADI paradigma, decidiu pelo afastamento da aplicação de todos os dispositivos da lei nova mais gravosa, a reger as relações jurídicas previdenciárias dos participantes da Carteira das Serventias. Todavia, não foi esse o entendimento do E. TJSP, pois, ignora o fato apontado e permite a aplicação de um regime jurídico o qual foi integralmente excluído por meio da técnica da Interpretação Conforme à Constituição, instituto este contido na matéria relativa ao Controle de Constitucionalidade” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que “o acórdão, ora reclamado, reconhece ser possível a diminuição salarial e, ao mesmo tempo, permite que as regras da Lei paulista 14.016/10 possam reger a situação jurídica previdenciária do Autor, esta a qual promoveu sensível diminuição remuneratória. Por conseguinte, aquiesce com a aplicação de um diploma jurídico que teve suas regras totalmente excluídas a reger os benefícios daqueles que já haviam implementado as condições sob os auspícios da lei 10.393/70. Diante do exposto, não há outra conclusão, senão a de que a decisão hostilizada é realmente teratológica do ponto de vista jurídico, conforme mencionado linhas atrás” (fl. 12, doc. 1).



    Assinala que “o acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo expressamente retira de validade e de aplicação a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4420/SP. (…) A decisão do STF na ADI 4420/SP foi exarada em face de motivos determinantes, notadamente o do direito adquirido. Possuindo ela eficácia erga omnes é decisão oponível a todos, com autoridade do Plenário do STF. O acórdão na ADI 4.420/SP é fonte de direito. (…) Exigir-se estrita aderência que não aos motivos determinantes e também ao dispositivo, é negar a força vinculante e o caráter de fonte de direito da decisão. É permitir que se prosperem soluções distintas para casos semelhantes, que a autoridade e competência do STF seja anuladas, como tem acontecido no caso da Carteira Previdenciária pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (fls. 13-18, doc. 1).



    Assevera que “tornou-se por força de uma equivocada decisão do TJSP, devedor (e não mais credor) de uma quantia que certamente o levará à ruína, à uma situação de penúria, tudo, apenas por exercer seu direito de ação, de tentar fazer valer os seus direitos assegurados pela Carta da República reconhecidos pela ADI paradigma” (fl. 45, doc. 1).



    Requer “em caráter de urgência, inaudita altera parte, e até julgamento final da presente reclamação, a concessão de medida cautelar ordenando que o reclamante, imediatamente, volte a receber seus proventos de aposentadoria conforme ato de aposentação e de acordo com as regras da Lei estadual 10.393/70, aplicáveis ao reclamante pelo quanto decido na ADI 4420/SP” (fl. 46, doc. 1).



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cassação das decisões exorbitantes de seu julgado, relativamente ao acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ora reclamado” (fl. 46, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao assentar não haver direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual paulista n. 10.393/1970 nem à manutenção das respectivas alíquotas previdenciárias, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP. 



    A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    5. Ao examinar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme à Constituição à Lei estadual paulista n. 14.016/2010, “proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão”. Tem-se na ementa desse precedente:



    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Proteção dos direitos adquiridos. Direito à contagem recíproca do tempo de serviço. 1. A Lei n. 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal. 2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, '§9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal” (DJe 1º.8.2017).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Roberto Barroso assentou inexistir direito adquirido a regime jurídico anterior, como se tem naquele voto:



    “Não tenho nenhuma dúvida que uma nova lei previdenciária não pode afetar os direitos de quem já se aposentou. E, como é pacífica a jurisprudência, uma nova lei previdenciária tampouco pode afetar a situação jurídica de quem já preenche os requisitos para a obtenção da aposentadoria. Portanto, estou de pleno acordo com Sua Excelência.



    Minha única pequena divergência é que a lei prevê novos critérios para reajustes futuros, e aí eu penso que não haja direito adquirido à manutenção de um regime jurídico anterior. Eu não havia formulado tese, porque esse caso é muito anômalo.



    Na verdade, é uma carteira que não é nem regime geral, nem regime próprio. Portanto, não é muito fácil afirmar uma tese geral numa situação assim tão peculiar. Mas a minha ideia aqui é que é constitucional a Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, ressalvado o seu art. 3º e ressalvada - eu vou formular melhor – a aplicação a quem já se aposentou e a quem já preenchia os requisitos para a aposentadoria.



    Porém, não considero inconstitucional, Presidente, a previsão de critérios diversos de reajuste para o futuro, porque, do contrário, eu estaria assegurando direito adquirido a um regime jurídico. 



    Portanto, com essa pequena divergência, eu estou acompanhando a posição do Ministro Marco Aurélio”.



    6. Em 10.3.2020, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 37.892, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, processo análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal decidiu não ter sido assentado, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP, o direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual paulista n. 10.393/1970 nem à manutenção das respectivas alíquotas previdenciárias. É a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte.



    3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal.



    4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.



    5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4).



    6. Agravo a que se DÁ PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação”.



    No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 43.614, de minha relatoria, DJe 26.2.2021; na Reclamação n. 43.736/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.2.2021; na Reclamação n. 44.086/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.2.2021; na Reclamação n. 43.434/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.12.2020; e na Reclamação n. 43.321/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.11.2020. 



    7. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou que “os artigos 12 e 13 da Lei nº 10.393/70 não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, cujo art.7º, IV, vedou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. A Lei nº 14.016/2010, que extinguiu a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, alterou os artigos 12 e 13 da Lei nº 10.393/70, passando os benefícios da Carteira a serem reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE, calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a este período. Matéria que não foi objeto de discussão pelo STF no julgamento da ADI nº 4420-SP.2. O art. 45 da Lei nº 10.393/70 foi alterado pela Lei nº 14.016/2010, passando a contribuição previdenciária a ser devida à razão de 11% do valor do benefício” (fl. 3, doc. 1).



    Diferente do alegado pelo reclamante, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP, embora este Supremo Tribunal tenha buscado preservar o direito daqueles que se aposentaram ou preencheram os requisitos para aposentadoria antes da promulgação da Lei paulista n. 14.016/2010, não reconheceu a existência de direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual paulista n. 10.393/1970, tampouco a continuidade das alíquotas previdenciárias estabelecidas em 1970, a revelar ausência de estrita aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o que deliberado nas ações invocadas como paradigmas de descumprimento.



    Em situações nas quais não haja estrita aderência entre o analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.



    8. Pelo exposto, ausentes os requisitos legitimadores da reclamação, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora